Tribunal: TJDFT
Processo: 0741746-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação. Furto simples consumado e furto simples tentado. Continuidade delitiva. Monitoramento e vigilância. Crime impossível. Não configuração. Desclassificação do crime consumado para a forma tentada. Impossibilidade. Inversão da posse do bem. Momento da consumação. Teoria da amotio. Dosimetria. Apenas uma condenação transitada em julgado. Maus antecedentes afastados. Reincidência mantida. Recurso parcialmente provido de ofício.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto simples consumado (art. 155, caput, do Código Penal) e de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de configuração de crime impossível e, subsidiariamente, de desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada.
III. Razões de decidir
3. A vigilância e o monitoramento do agente, seja por meio de câmeras ou de profissionais de segurança, não torna impossível a consumação do delito de furto em estabelecimento comercial. Súmula 567/STJ. 3.1. No caso concreto, o fato de o acusado ter sido monitorado por um dos funcionários da segurança não tornou impossível a subtração dos bens, mas apenas dificultou a ação delitiva.
4. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, sendo prescindível que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio. 4.1. No caso concreto, consumado um dos delitos de furto, não é cabível sua desclassificação para a modalidade tentada.
5. Possuindo o réu apenas uma condenação anterior transitada em julgado, devem ser afastados os maus antecedentes, mantendo-se a configuração da reincidência. Súmula 241/STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 17 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946592, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1991566, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025.